Tribunal: TJSP
Processo: 1037820-13.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037820-13.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
REAL PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, é embargado FUNDAÇÃO
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037820-13.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30.555
2
Voto no 30.555
Embargos de Declaração no 1037820-13.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Real Paulista Comercial de Alimentos Ltda.
Embargada: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Comarca: 7a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição - Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento Rejeição dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 138/142 (apenso digital), que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Real Paulista Comercial de Alimentos Ltda., ora embargante, contra a Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON.
Aponta a embargante omissão no corpo do acórdão consistente na
desconsideração de que a multa aplicada fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, adquirindo natureza de confisco.
Instada a se manifestar, a embargada ofereceu resposta (fls. 08/09).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, mas os
rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos
Julgadores inexistindo qualquer omissão a ser sanada.
Conforme decidido, “não se verifica qualquer nulidade na
dosimetria da sanção aplicada. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que a multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração,
vantagem auferida e condição econômica do fornecedor em montante não inferior a 200 e
não superior a 3.000.000 UFIR's, ou índice equivalente. Com base nesse artigo, o Procon
editou a Portaria no 45/2015, por meio da qual se tornaram públicos todos os critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037820-13.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30.555
3
utilizados para definir e quantificar o que vem a ser infração grave, vantagem auferida e
poderio econômico do infrator, a fim de dar transparência ao procedimento de apuração
da conduta infracional e quantificação da multa. Nesse ponto, por meio do artigo 33 da
referida Portaria, foi definida a seguinte fórmula para a apuração da pena base: "PE+
(REC.0,01).(NAT).(VAN)=PENA BASE", na qual PE é definido pelo porte econômico da
empresa; REC - é o valor da receita bruta; NAT - representa o enquadramento do grupo
da gravidade da infração (Natureza) e VAN - refere-se à vantagem. Na hipótese, verifica-
se que a decisão que fixou o valor final da multa baseou-se no valor estimado da receita
da apelante acrescido da agravante da reincidência. No que concerne à gravidade da
infração, o Procon a enquadrou no grupo I do anexo I da Portaria 45/2015, dentro dos
quatro níveis de graduação pré-estabelecidos na norma, haja vista que o item 1 desse
mesmo grupo refere-se expressamente à realização de prática constante do artigo 31,
caput, do CDC, o que está de acordo com a infração apurada. Não se pode perder de vista
que, em decorrência do princípio da legalidade, os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade e veracidade, de maneira que cabe ao interessado infirmar essa
presunção por intermédio de prova inequívoca, o que aqui não ocorreu. É necessário
asseverar, também, que a finalidade da norma é a proteção do consumidor, sendo o
objetivo da multa imposta exatamente impedir que a apelante venha a reiterar a prática
acima descrita, levando-se em consideração a sua condição econômica para que a sanção
seja significativa sem, contudo, lhe causar danos extremos. No caso, dentro dos critérios
objetivos que informam a dosimetria da pena, os quais foram devidamente especificados
no procedimento administrativo, é possível concluir que foram sopesados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considerados os parâmetros
estabelecidos no artigo 57 do CDC. Daí porque não há como reduzir o valor arbitrado,
pois sua definição não se mostrou excessiva e obedeceu aos critérios objetivamente
estabelecidos.”
Como se vê, foram examinados os pontos controvertidos da
demanda e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Na verdade, pretende a embargante manifestar inconformismo com
o conteúdo do julgado.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037820-13.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30.555
4
segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII. Ed. Forense, 1975, p.
400).
Vale lembrar que não se exige do julgador a manifestação expressa
sobre todas as alegações das partes, desde que examinados os pontos controvertidos da
demanda recursal e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter nitidamente
infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de outros recursos, se
não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam
sua interposição.
Conforme estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo
1025, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados.”
E, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM (Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma extraível
do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na
formação dos precedentes obrigatórios.”
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
para manter o v. Acórdão tal como proferido.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora